Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA PELA MORTE DO LOCATÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fiança, nos termos do art. 818 do Código Civil, constitui pacto acessório, no qual o fiador se obriga a satisfazer, no todo ou em parte, a obrigação assumida pelo afiançado, caso este não a cumpra. Trata-se de obrigação de natureza personalíssima que não admite interpretação extensiva.
2. Com o óbito do locatário, ocorre a extinção da fiança. Logo, não pode ser imputado ao fiador os alugueres e encargos vencidos após o falecimento do locatário.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.